Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-49.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: DILMO OSMAIR DELFINO -
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: DILMO OSMAIR DELFINO -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
25/07/2022
Número: 0600354-49.2020.6.16.0186

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/05/2022
Processo referência: 0600354-49.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
49.2020.6.16.0186 que, acolheu o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, e, com base no
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo
candidato Dilmo Osmair Delfino, relativas às Eleições Municipais de 2020, em razão da omissão de
gastos e da extrapolação do limite para a despesa com locação de veículo, e, com base no art. 79,
§1º, da citada resolução, determino o recolhimento do valor de R$1.999,86 (um mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados
do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Dilmo Osmair Delfino, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE, no município de Colombo/PR, desaprovadas, tendo em vista que,
mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas recebidas pela Justiça Eleitoral, foi identificada
omissão de despesas pelo candidato, correspondentes ao gasto de R$203,00 com confecção de
faixa mais cinco despesas com combustível, totalizando o valor de R$523,00, restando evidenciada
a omissão de receitas e gastos pelo prestador das contas, em contrariedade ao art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Outra irregularidade verificada, foi o excesso do limite de 20% (dos
gastos contratados na campanha), estabelecido no art. 42, II, da resolução acima citada para a
despesa com aluguel de veículo automotor, sendo que o candidato realizou despesas contratadas
no valor total de R$5.000,70 e gasto com locação de veículo no valor total de R$3.000,00, quando
poderia ter realizado no máximo a despesa de R$1.000,14, em cumprimento ao citado artigo, de
modo que houve um excesso de R$1.999,86 com relação a esta despesa).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DILMO OSMAIR DELFINO (EMBARGANTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43003
646
18/07/2022 13:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORA 0600354-49.2020.6.16.0186 –
C o l o m b o
–
P A R A N Á

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :

E M B A R G A N T E :
D I L M O
O S M A I R
D E L F I N O
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
O A B / P R 8 2 4 1 4 - A

-
OAB/PR34724-A
ADVOGADO:
ROOSEVELT
ARRAES

-
OAB/PR37829-A
ADVOGADO:
PAULO
ERNESTO
WICTHOFF
CUNHA
EMBARGADA:
JUÍZO
DA
186ª
ZONA
ELEITORAL
DE
COLOMBO
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
CARACTERIZADAS. REJEIÇÃO.
1. Obscuridade na decisão judicial diz
respeito à falta de clareza da sua
redação, não à discordância da parte
quanto ao entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente
delineado
no
acórdão.
2. Omissão é a ausência de adoção de
tese expressa sobre tema que deveria ser
apreciado pelo órgão julgador, de ofício
ou mediante provocação da parte. Não
pode ser qualificada de omissa decisão
que faz referência expressa ao dispositivo
regulamentar reclamado pela parte,
inclusive com sua transcrição, justificando
a sua aplicabilidade ao caso concreto.
3. A contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração é
Num. 43003646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

somente aquela interna à decisão
inquinada,
isto
é,
quando
há
incongruência entre partes distintas da
decisão, e não o descompasso entre o
fato observado e outro, que poderia ter
ocorrido e não ocorreu.
4.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se à integração do julgado e
não à sua reforma.
5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 42963940) opostos por Dilmo Osmair Delfino em face
do acórdão nº 60.677 (id. 42956188), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
que moveu contra decisão do juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo desaprovando suas contas
eleitorais referentes ao pleito de 2020.
Nas suas razões, o embargante alega que o voto condutor do acórdão seria (i) obscuro, ao manter
a determinação de recolhimento de valores que foram utilizados na campanha, (ii) omisso, por não ter
analisado o § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019, no qual se baseia a decisão de origem, e
(iii) obscuro e contraditório, por utilizar como base de cálculo para a apuração da extrapolação ao limite
de gastos com aluguel de veículos as despesas contratadas, excluídas as receitas estimáveis em dinheiro.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Num. 43003646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 17/05/2022 (id. 42960002) e as razões foram protocoladas em 20/05/2022 (id.
42963940).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de (i)
obscuridade, (ii) omissão e (iii) obscuridade e contradição.
, tem-se por
Quanto aos dois primeiros tópicos, obscuridade e omissão
adequado analisá-los de forma conjunta.
Alega o embargante que haveria obscuridade pois o "voto vencedor sustenta-se
na premissa de que os valores utilizados para pagar a locação de veículo são indevidos, como
e que
se o recorrente deles tivesse se apropriado"
"não houve uso indevido de valores, mas,
apenas o uso excessivo de recursos para um tipo de gasto de campanha, o que é coisa
.
diferente"
Argumenta que "não é possível determinar a devolução de valores , quando é
.
incontroverso que os valores foram utilizados na campanha"
Aponta ainda que haveria omissão quanto à análise do § 1º do artigo 79 da
resolução TSE nº 23.607/2019, utilizado pelo juízo de origem para justificar o recolhimento do
valor gasto em excesso para o Tesouro Nacional.
Os embargos não prosperam, no particular.
O conceito de obscuridade, para fins de cabimento dos embargos de declaração,
tem sido assim descrito pela doutrina:
Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a
fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou
Num. 43003646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou
outros
capazes
de
prejudicar
a
sua
interpretação.
[MARINONI, Luiz Guilherme
.
: tutela dos direitos
et al
Novo curso de processo civil
mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 550]
Por sua vez, "omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum
, sendo
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"
que "o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito
(MARINONI, _____,
, p.
ao contraditório (...) e pelo dever de fundamentação analítica"
op. cit.
550).
Note-se que o embargante refere haver obscuridade mas não indica
especificamente qual é a dúvida que o texto do voto condutor do acórdão lhe teria causado, de
sorte que a impugnação ofertada é vazia.
No que tange à omissão, os embargos são manifestamente improcedentes, uma
vez que o dispositivo reclamado pelo embargante foi expressamente referido na decisão e,
inclusive, nela transcrito.
Quanto a esses dois apontamentos, o voto condutor está assim redigido:
A questão dos limites de campanha e a multa aplicável por sua extrapolação é assim prevista
na Lei nº 9.504/97:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior
Eleitoral.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar
o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação
dada
pela
Lei
nº
11.300,
de
2006)
(
.
.
.
)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é aplicável
para a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação de
. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de
limites de gastos específicos
norma que veicula sanção, sua interpretação deve ser restritiva.
(
.
.
.
)
Num. 43003646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

Como se extrai da própria redação das normas legais e regulamentar, há dois conceitos
: o
, cuja extrapolação atrai
que são próximos, mas distintos
limite de gastos de campanha
a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos
, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal.
de campanha
Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gastos
associada, na hipótese de se
é a desaprovação das contas,
com aluguel de veículos
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o
, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº
recolhimento ao Tesouro Nacional
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 ,
:
v e r b i s
(
.
.
.
)
Anoto que o juízo
adotou esse mesmo entendimento, o qual já figurou em julgados
a quo
anteriores desta Corte, referidos pelo e. relator no seu voto. Por esse motivo, não impressiona
o argumento de que o TSE, em julgado recente, teria aplicado multa ao prestador de contas,
mormente porque se trataria de multa aplicada por analogia, o que se reputa inadmissível em
s e d e
d e
d i r e i t o
s a n c i o n a t ó r i o .
[destaques constantes do original]
Como se vê, a discussão travada no Colegiado e que se encontra retratada no
voto-vista divergente, posteriormente escolhido como voto condutor do acórdão, era
concernente à aplicabilidade da multa por extrapolação ao limite de gastos ou da determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos do FEFC utilizados de forma indevida,
inexistindo na Corte dissenso quanto à existência de extrapolação ao limite de gastos com
aluguel de veículos ou ao fato de essa configurar irregularidade.
Não se olvide, no particular, que já no início do voto condutor constou que o
redator designado acompanhava o relator originário "quanto à apreciação das irregularidades
, divergindo apenas
observadas nas contas do recorrente"
"das suas conclusões quanto à
.
sanção aplicável e à configuração da reformatio in pejus"
Essa referência deixa claro que a análise específica da irregularidade se encontra
no voto vencido do relator originário, o que é perfeitamente normal em termos de julgamentos
colegiados, mesmo porque, na forma do § 3º do artigo 941 do CPC, "O voto vencido será
necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins
.
legais, inclusive de pré-questionamento"
Extrai-se do voto vencido:
Dito isso, verifica-se que o prestador declarou a contratação de gastos no valor de R$
5.000,70 (cinco mil reais e setenta centavos), razão pela qual o limite para despesas com
aluguel de veículos seria de R$ 1.000,14 (mil reais e quatorze centavos). Considerando que
os gastos dessa natureza foram de R$ 3.000,00 (três mil reais), o limite foi extrapolado em R$
, o que
1.999,86 (mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)
corresponde a

18,59% do total de recursos movimentados durante a campanha (R$

e
a
quase

do
limite
estabelecido
pela
legislação.
10.757,01)
200%
A irregularidade é grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é a preservação
da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles
que observaram o teto estipulado na legislação, devendo ser analisada em conjunto com a
outra inconformidade remanescente.
Num. 43003646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

Portanto, no acórdão embargado encontra-se claramente indicado o caráter
irregular da extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos (descrito no voto vencido)
e a caracterização do uso de recursos do FEFC para o pagamento dessa extrapolação como
indevido (descrito no voto condutor), havendo ainda referência expressa ao § 1º do artigo 79 da
resolução TSE nº 23.607/2019 como o fundamento para a determinação de recolhimento do
Tesouro Nacional, dispositivo esse transcrito no corpo do voto condutor.
Note-se que a linha de argumentação do embargante, segundo a qual a utilização
de recursos do FEFC em extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos não
configuraria a utilização indevida desses mesmos recursos não tem qualquer conexão lógica
com o conceito de obscuridade, tratando-se de evidente tentativa de reforma por via
inadequada do entendimento claramente delineado na fundamentação do voto condutor do
acórdão.
Registra-se, por oportuno, que mesmo os precedentes indicados nas razões de
embargos de declaração são insuficientes para dar sustentação à pretensão do embargante.
O primeiro (AgRg no REspEl nº 060302296/RS, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 16/06/2021), foi transcrito de forma parcial nas razões, sendo omitido trecho da ementa
que contrasta frontalmente com o trecho invocado pelo embargante. Para elucidar o tema,
transcrevem-se ambos os trechos que se refere:
(
.
.
.
)
5. O entendimento do Tribunal de origem deve ser mantido, pois a intelecção do art. 82, § 1º,
da Res.–TSE 23.533 revela que a finalidade da norma é verificar se os recursos oriundos
tanto do Fundo Partidário como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram
adequadamente utilizados. Assim, a determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional é cabível apenas quando não houve comprovação de sua utilização ou não se
.
verificar
que
eles
não
foram
adequadamente
empregados
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que apenas as "despesas com
recursos públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo–se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores
, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI
despendidos
0602741–87, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 16.4.2020).
[não destacado no original]
Não fora o bastante, não há similitude fática entre esse precedente e o caso em
mesa. Lá, a irregularidade consistia no pagamento de despesas utilizando-se de meio não
autorizado, ou seja, por meio diverso do cheque nominal, transferência bancária e débito em
conta, inexistindo dúvida quanto à regularidade da despesa em si; aqui, por sua vez, a própria
despesa é irregular, eis que realizada em extrapolação ao limite legal fixado para o aluguel de
veículos.
O segundo precedente invocado (AgRg no REspEl nº 060032723/PA, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE 13/05/2020) também não guarda qualquer correlação fática com a
hipótese dos presentes; lá, a irregularidade consiste na situação cadastral do fornecedor como
"inapta" perante a Receita Federal, inexistindo vícios na despesa, na forma do seu pagamento
Num. 43003646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

ou mesmo na sua comprovação (nota fiscal), ao passo que aqui, como já dito, a irregularidade
reside no uso indevido de recursos do FEFC para a quitação de extrapolação ao limite de
gastos com aluguel de veículos.
Em decorrência, inexistem no acórdão, quanto a esses dois tópicos, a
obscuridade e a omissão alardeadas nas razões e os precedentes invocados são inespecíficos,
sendo manifestamente improcedentes os embargos de declaração quanto aos dois primeiros
tópicos.
, que trata de supostas obscuridade e
Quanto ao tópico seguinte
contraditoriedade, não assiste melhor sorte ao embargante.
Alega o embargante que a decisão seria obscura e contraditória ao fixar como
base de cálculo para a apuração do limite legal para aluguel de veículos apenas as despesas
contratadas e pagas diretamente, não considerando as despesas totais, conceito que entende
englobar também as receitas estimáveis em dinheiro.
Refere que recebeu R$ 5.438,85 em doação de serviços contratados pelo partido,
referentes a publicidade eleitoral, argumentando que poderia ter contratado diretamente esses
serviços e que, nesse caso, o valor seria considerado na base de cálculo do limite de gastos
em questão, mas foi dela excluído porque a contratação se deu via partido, o que configuraria
contradição, na sua ótica.
Aduz que o acórdão seria ainda obscuro pois, ao estabelecer como base de
cálculo o total de gastos contratados, excluiu as doações recebidas do partido, que são
referentes a serviços que foram efetivamente contratados - ainda que não diretamente pelo
embargante. Invoca, no particular, os artigos 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e 42 da
resolução TSE nº 23.607/2019.
Pois bem.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto
ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão
da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos
nos tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou
mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em
contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A
simples
contrariedade
não
se
confunde
com
contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme
.
: tutela dos direitos
et al
Novo curso de processo civil
mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 550]
Num. 43003646 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:
(
.
.
.
)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna,
isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento
da
parte
acerca
da
questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(
.
.
.
)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT,
Rel.
Min.
Rosa
Weber,
DJe
de
2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(
.
.
.
)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão
recorrida e o texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é
hipótese de contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(
.
.
.
)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do
acórdão em confronto com a possibilidade de os serviços recebidos como receita estimável
terem sido contratados diretamente, não havendo sequer alegação de qualquer incongruência
lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não
possuem condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a base de cálculo para apuração do limite de gastos com aluguel
de veículos, tendo constado do voto vencido - que integra o acórdão, como já referido - o
seguinte, inclusive com indicação de precedente local:
De plano, o recorrente sustenta que a base de cálculo para apuração do referido limite deve
considerar o total de despesas realizadas pelo candidato, inclusive as doações estimáveis em
d i n h e i r o
r e c e b i d a s .
Contudo, tal entendimento é rechaçado pela própria redação do supracitado artigo 42, o qual
estabelece que os limites serão considerados tomando como base o “total dos gastos de
c a m p a n h a
” .
c o n t r a t a d o s
Num. 43003646 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

Ora, o objetivo da legislação é justamente limitar a quantidade de recursos financeiros
empregados pelos candidatos com determinadas despesas. Ou seja, devem ser
considerados apenas os gastos efetivamente contratados e pagos pelo prestador,
excluindo-se
eventuais
doações
estimáveis
recebidas.
N e s s e
s e n t i d o ,
j á
d e c i d i u
e s s a
C o r t e :
(...) [destaques constantes do original]
Nem poderia ser diferente. Com efeito, a norma autoriza o aluguel de veículos até
o limite de 20% do
, ao passo que o embargante busca incluir nesse
total de despesas
montante rubrica distinta, correspondente às
estimáveis. Nesse sentido a
receitas
jurisprudência do TSE, da qual se extrai:
Com efeito, verificou-se que o recorrente contratou despesas no total de R$ 9.950,00 (nove
mil novecentos e cinquenta reais) e que os gastos com aluguel de veículos somaram a
quantia de R$ 9.600,00, extrapolando o limite legal em R$ 7.610,00 (sete mil, seiscentos e
d
e
z

r
e
a
i
s
)
.
Ressalte-se que as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que a lei é
clara ao se referir que o limite de 20% (vinte por cento) para despesas com aluguel de
veículos automotores deve tomar por base o total das despesas contratadas da campanha.
(
.
.
.
)
Observa-se que a controvérsia dos autos diz respeito à base de cálculo para determinar o
limite percentual a ser gasto com aluguel de veículos automotores. O acórdão recorrido,
aplicando o art. 38 da Res.-TSE nº 23.463/2015, entendeu que os 20% devem ser aferidos
com base no total de despesas contratadas, apesar de o recorrente sustentar que a
porcentagem tem relação com o total das despesas de campanha, a teor do art. 26, § 1º, da
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 .
Em suas razões recursais, o candidato afirma que teve diversos gastos na campanha, todos
informados na prestação de contas e acompanhados de seus respectivos contratos (de
locação ou cessão), ou mesmo dos recibos eleitorais quando se tratou de valores estimáveis
(
f
l
.

2
0
1
)
.
Defende que tais valores devem ser considerados "gastos de campanha e, acompanhados
dos contratos de cessão, constituem a contratação de referidos serviços, mesmo que, a título
gratuito, não podendo ser, desta forma, considerados apenas o gasto que tiveram que ser
puramente contratados com o pagamento pela contratação, sob pena de se inviabilizar toda e
qualquer
campanha
eleitoral"
(fl.
201).
(
.
.
.
)
De início, cumpre ressaltar que este Tribunal Superior editou resolução para delimitação do
referido dispositivo legal, sem incorrer em nenhuma contradição, uma vez que apoiado no
exercício de sua competência normativa expressamente prevista no art. 23, IX, do Código
E l e i t o r a l
.
Desse modo, o termo "contratados", inserido na supracitada resolução, apenas regulamentou
o disposto no art. 26 da Lei das Eleições, visto que considerou a natureza de cada recurso
m o v i m e n t a d o
n a
p r e s t a ç ã o
d e
c o n t a s .
Assim,
, conforme alega o recorrente,
a despeito de existir instrumento contratual
é certo
,
que as doações e as cessões/locações a título gratuito ostentam qualidade de receitas
figurando
como
doações
estimáveis
em
dinheiro.
(
.
.
.
)
Não merece êxito, portanto, a pretensão recursal, pois, a teor do disposto no art. 38, II, da
Res.-TSE nº 23.463/2015, aplicável à presente hipótese, os limites impostos na legislação
Num. 43003646 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517

eleitoral devem obedecer ao percentual aferido com base nas despesas contratadas.
(...) [TSE, REspE nº 119-53.2016.6.26.0329/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
(decisão monocrática), DJE 02/08/2019, não destacado no original]
Portanto, inexistindo obscuridade ou contradição no acórdão, assim considerada
aquela interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação da legislação, REJEITO.

CONCLUSÃO
Sintetizando o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600354-49.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: DILMO OSMAIR DELFINO -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO -
PR82414-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA -
PR37829-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003646 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813133885000000041975517
Número do documento: 22071813133885000000041975517